Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-88.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em desfavor dos apelados pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor/apelante e a sociedade empresária (ré/apelada) com a exclusão do nome do requerente do quadro societário, bem como para condenar os réus/apelados ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o juiz de primeiro grau ao condenar, quanto aos danos morais, os réus/apelados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apreciou adequadamente a extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor/apelante, bem como se observou o caráter sancionatório e inibidor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos que o autor/apelante teve seu nome incluído no quadro societário da AUTO MECANICA MACEDO LTDA por atos fraudulentos, porquanto jamais houve manifestação de vontade sua no sentido de integrar a referida sociedade, sequer tomou o conhecimento de ter tido seu nome incluído, tendo sabido do fato somente quando procurou o Banco para fazer um financiamento. 3.1. Não obstante esse fato seja grave, observa-se pela narrativa do autor que, além da negativação do nome nos cadastros de proteção ao crédito e da recusa de fornecimento de crédito pelo Banco, não houve maiores repercussão do fato em sua vida que justifiquem o pagamento de indenização em valor superior ao fixado na sentença (R$ 5.000,00).
Tese: O valor definido em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesadas as circunstâncias, quantia satisfatória para compensar os danos experimentados pelo autor.
DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.